Tribunal: TJSP
Processo: 1024666-30.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Ação anulatória de ato administrativo – Licença-saúde – Fixação adequada – Inteligência do artigo 85, §§ 3o e 4o do Código de Processo Civil – Arbitramento mantido – Apelação não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757676
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1024666-30.2016.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ESTADO DE
SÃO PAULO, é apelada SOLANGE APARECIDA VALIM BRIGANTE (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA TAVARES
(Presidente sem voto), FRANCISCO BIANCO E NOGUEIRA DIEFENTHALER.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
FERMINO MAGNANI FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024666-30.2016.8.26.0053 - Voto no 29387 Página 2 de 3
VOTO No 29387
APELAÇÃO CÍVEL No 1024666-30.2016.8.26.0053
FORO DE ORIGEM: CAPITAL
APELANTE(S): FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADO(S): SOLANGE APARECIDA VALIM BRIGANTE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
Ação anulatória de ato
administrativo

Licença-saúde

Fixação
adequada

Inteligência do artigo 85, §§ 3o e 4o do Código de Processo Civil
Arbitramento mantido Apelação não provida.
Vistos.
Apelação tempestiva interposta pela Fazenda Paulista contra
r. sentença do digno Juízo da 13a Vara da Fazenda Pública da Comarca
da Capital (fls 240/244), que julgou procedente ação ajuizada por
Solange Aparecida Valim Brigante, visando ao reconhecimento de
direito a licença-saúde pelo período de 14/07/2014 a 11/10/2014,
regularização de frequência e pagamento dos valores descontados.
Recurso fundado na equivocada fixação dos honorários
advocatícios sucumbenciais à defesa da servidora (fls 246/250).
Apelo respondido (fls 256/259).
É o relatório.
Resume-se o mérito recursal sobre a fixação dos honorários
advocatícios.
Sem razão a Fazenda Paulista, ora apelante.
Já ponderados o valor da causa e os demais critérios
estipulados no artigo 85, §§ 3o e 4o, do Código de Processo Civil,
considero que as ações para anulação de atos administrativos são
repetitivas, sem nenhuma complexidade seja no plano formal, seja no
acompanhamento processual. No entanto, os valores foram fixados
corretamente. Logo, há que prevalecer o quantum adotado na r. sentença
apelada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024666-30.2016.8.26.0053 - Voto no 29387 Página 3 de 3
Por meu voto, nego provimento à apelação.
FERMINO MAGNANI FILHO
Desembargador Relator